Tribunal: TJDFT
Processo: 0732837-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. cumprimento de sentença coletiva. suspensão do processo. tema repetitivo tema repetitivo. inaplicabilidade. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do trâmite do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser suspenso até a conclusão do Tema Repetitivo 1.169/STJ.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de sentença na origem não envolve a matéria afetada nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, paradigmas da controvérsia repetitiva que deu origem ao Tema 1169.
4. O crédito pretendido pelo credor é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor apresentado pelo exequente. Logo, não se tratando de demanda ilíquida, deve-se reconhecer o distinguishing quanto à controvérsia objeto do Tema n. 1.169/STJ e, por consequência, afastar a ordem de sobrestamento.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença coletiva não se amolda aos termos do Tema Repetitivo no 1.169/STJ, daí porque não se justifica a suspensão do trâmite do feito.
__________
Jurisprudência relevante citada: Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, Tema Repetitivo 1.169/STJ.